Tribunal: TJPA
Processo: 0001009-59.2005.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001009-59.2005.8.14.0065

APELANTE: JESUS FERREIRA BORBA

APELADO: ESPOLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL Nº. 0001009-59.2005.814.0065

APELANTE:
JESUS FERREIRA BORBA

APELADO:
ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS “EX DELICTO” – INCIDÊNCIA INTERTEMPORAL DO CPC – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA - PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2.

Despesas constantes do recibo de fls. 11 devidamente comprovadas.

3.

Cirurgia reparadora. Necessidade. Comprovação através de atestado médico e orçamento realizado pelo hospital que realizou o tratamento do recorrido.

4.

Pedido de readequação dos honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação. Descabimento. Percentual fixado na sentença que atende o que preceitua o disposto no art. 20 do CPC/73.

5.

Pedido de condenação do recorrente em Litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões que não merece acolhimento. Ausência das hipóteses constantes no art. 17 do CPC/73. Exercício regular do direito de recorrer. Observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como apelante
JESUS FERREIRA BORBA e apelado ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001009-59.2005.814.0065

A
PELANTE:
JESUS FERREIRA BORBA

APELADO:
ESPÓLIO DE ISMAEL VIEIRA BORBA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JESUS FERREIRA BORBA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
“EX-DELICTO”
, ajuizada por
ISMAEL VIEIRA BORBA,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Ismael Vieira Bora ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que teia sido atingido por tiros disparados pelo requerido, nas dependências da escola de sua propriedade, em razão da cobrança de uma dívida, salientando que em razão do incidente foi submetido a um procedimento cirúrgico de emergência em outro município.

Acrescentou que a cirurgia lhe acarretou sequelas, dentre elas hérnia e cicatriz abdominal, onde seria necessária a realização de nova cirurgia, e ainda, que experimentou transtornos de ordem financeira e moral, argumentando que diversos alunos se mostraram assustados com o fato narrado alhures, se desligando posteriormente da instituição de ensino, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O requerido apresentou contestação (ID 4210539).

Foram realizadas audiências (ID 4210541/4210543/4210545/4210547/4210558).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 354682), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando
o réu a indenizar o autor por danos materiais das seguintes parcelas: 1. transporte de ambulância – R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) em 08 e outubro de 2004; 2. transporte de táxi da família do autor – R$2.000,00 (dois mil reais) em 08 de outubro de 2004; 3. tratamento médico hospitalar pós operatório no hospital são salvador – R$6.080,00 (seis mil e oitenta reais) em 24 de janeiro de 2005; 4. compra de medicamentos – R$3.275,85 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em 15 de dezembro de 2005, todas corrigidas monetariamente a partir do desembolso, conforme comprovantes respectivos.

Consta ainda no decisum a condenação do requerido à indenizar o autor por danos materiais, em relação despesas de tratamento futuro, no valor de R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), corrigidos a partir do arbitramento, a condenação a indenização em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir do arbitramento, com juros de mora desde a citação, e ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
JESUS FERREIRA BORBA
, interpôs Recurso de Apelação (ID 4210615).

Sustenta que, em que pese a juntada de recibos relativos a despesas, o recorrido nada pagou, conforme depoimento do subscritor do recibo de fls. 11, Dr. Dilmar Cândido Pereira, bem assim que a sua condenação em danos materiais futuros também merece reforma, argumentando que passados 10 anos do laudo que apontou a necessidade de realização da cirurgia reparadora, a mesma ainda não teria sido realizada, o que demonstraria a sua desnecessidade, tornando insubsistente a manutenção da condenação em arcar com despesas que não ocorreram e não ocorrerão.

Afirma que o percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, merece ser readequado, diante das peculiaridades do caso em comento, pugnando pelo provimento do recurso manejado, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

O recurso de apelação fora recebido no duplo efeito (ID 4210619).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 4210617), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, majoração da condenação em danos morais e honorários advocatícios, aplicação da pena de litigância de má fé.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes ac
erca da possibilidade de conciliação (ID 4210622), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 4210624.

Diante da informação de falecimento do recorrido, fora determinada a intimação do espólio a fim de se habilitar nos presentes autos (ID 4210626), o que foi devidamente cumprido (ID 4210627).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais deduzidos pela empresa apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença merece reforma, sob a alegação de que o de cujus, representado pelo espólio, não teria arcado com as despesas descritas no recibo de fls. 11, bem assim a desnecessidade da sua condenação em danos materiais futuros, considerando o decurso do tempo.

Como é cediço, para que haja o ressarcimento por danos materiais, necessária a prova plena da diminuição patrimonial sofrida pelo autor do pedido, em virtude de ato omissivo ou comissivo de quem se exige a reparação.

Pois bem,
in casu
, pelo que se infere da documentação acostada aos autos, especialmente quanto ao recibo de fls. 11, tem-se que o mesmo fora confeccionado pelo Hospital São Salvador, descrevendo que o Sr. Ismael arcou com despesas referentes a tratamento médico hospitalar, pelo período de 19/10/2004 a 24/01/2005, devidamente assinado e autenticado, não havendo indícios de qualquer vício capaz de macular o referido documento.

Outrossim, em que pese a argumentação de que o médico, Dr.
Dilmar Cândido Pereira, teria informado em audiência que o recorrido não teve despesas com o tratamento, urge ressaltar que tal afirmação não se mostrou capaz de descaracterizar a prova juntada a quando do ingresso da demanda, uma vez que o recibo de fls. 11 foi assinado por pessoa jurídica, a Teixeira e Cândido Ltda, e, em nenhum momento questionada a sua origem ou sequer a eventual falsificação.

Noutra ponta, questiona o recorrente a sua condenação em danos materiais futuros, argumentando que o de cujus não teria realizado a cirurgia reparadora e nem iria mais realizar, considerando o decurso do tempo.

Depreende-se d
o laudo pericial ID 4210551, que existe a necessidade de o Autor ser submetido a tratamento cirúrgico em razão de uma complicação e sequela da cirurgia de urgência que o mesmo realizou em razão do ferimento por arma de fogo no abdômen, originando hérnia incisional, volumosa, passível de correção cirúrgica.

Somado a isso, observa-se que

a necessidade da cirurgia resultou plenamente demonstrada nos autos, inclusive com o atestado firmado pelo médico que assistiu a vítima (ID 4210534, págs. 15 e 16), fotos (pág. 17), e orçamento do hospital São Salvador (pág. 14).

Ratificando o entendimento, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES.
DESPESAS COM CIRURGIA FUTURA PARA REPARAÇÃO DO JOELHO E DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE LABORAL POR UM ANO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Réu/Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além de condenação por danos morais, na modalidade de danos emergentes, para custeio de cirurgia no joelho direito e despesas médicas, e por lucros cessantes no valor de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais). 2. A controvérsia recursal, e objeto do apelo, consiste na análise da responsabilidade da parte Apelante pelos danos morais suportados pela Autora na origem em razão do acidente de trânsito que a vitimou, deixando-a incapaz para trabalhar por aproximadamente um ano, bem como a responsabilidade pelos danos materiais emergentes e pelos lucros cessantes. Recurso objetiva afastar a responsabilidade pelos danos, ou reduzir o valor dos lucros cessantes, pela metade.
3. A necessidade de realização de cirurgia futura para reparação do joelho da Autora, assim como despesas médicas restaram efetivamente demonstrados nos autos, por relatórios médicos, corroborado pelo Laudo médico confeccionado na instrução processual.
Ademais, sem razão a parte quando busca afastar a responsabilidade, ao argumento de que a vítima ficou inerte em enviar documentos necessários para que a seguradora providenciasse o tratamento médico, porquanto não comprovada tal alegação na forma do art. 373, inc. II do CPC, motivo pelo qual devidos os danos emergentes. 4. Se a parte demonstrou que ficou um ano impossibilitado de desempenhar sua atividade laboral, por provas hábeis e propícias, bem como comprovou o valor médio que auferiu no ano anterior, cabível a indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, no valor fixado pelo Juízo a quo 5. Acidente de trânsito que vitimou a Autora na ação de origem. Dano moral in re ipsa. A pessoa violada em sua integridade física e psicológica que não resultou de sua culpa, tem sua incolumidade pessoal violada e sujeita-se a sofrimento e transtornos, causando angustias, afetando o seu bem-estar e tranquilidade íntimos, denotando-os como fatos geradores do dano moral, passíveis de indenização, cuja finalidade é propiciar à vítima alguma alegria ou compensação pelo sofrimento. 6. Apelo desprovido. Honorários majorados, na forma do art. 85, § 11 do CP. (TJ-DF 00193181420168070009 DF 0019318-14.2016.8.07.0009, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Verifica-se, portanto, que agiu com acerto o magistrado a quo ao condenar o recorrente a arcar com as despesas de tal
cirurgia, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

Requer ainda o apelante a readequação dos honorários advocatícios, afirmando que estes teriam sido arbitrados em percentual exacerbado, ou seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Como se sabe, os
honorários
advocatícios de
sucumbência
, nos termos do artigo 20, § 3.º, do CPC/73, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação de serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, cabe esclarecer que a referida condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda, conforme preceitua o artigo art. 20
do CPC/73,
devendo, por conseguinte, o recorrente arcar com os ônus da sucumbência.

Desse modo, conclui-se que o Código estipula um limite mínimo e máximo do percentual a ser arbitrado pelos magistrados, na sentença ou no acórdão, a título de pagamento de verba honorária,
buscando, precipuamente remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo procurador da parte.

Na espécie, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro art. 20, § 3º, do CPC/73, não havendo, assim, razões para reduzir o percentual fixado, visto que devidamente observados os parâmetros traçados no mencionado artigo.

Senão vejamos o julgado:

DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - 1. RECURSO DA SEGURADORA - CARÊNCIA DE AÇÃO - QUITAÇÃO PARCIAL - IRRELEVÂNCIA - 2. CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DE VALOR - IMPOSSIBILIDADE - 3
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO
. 1. Recibo de quitação parcial passado por segurado não implica em renúncia ao remanescente impago. 2. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o termo inicial da correção monetária em ação de cobrança de seguro obrigatório é o evento danoso. 3.
Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo por base o desvelo do profissional, o tempo exigido para o serviço, a natureza da causa e o trabalho realizado pelo causídico
. (TJ-SC - AC: 03006650720158240055 Rio Negrinho 0300665-07.2015.8.24.0055, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/04/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

Por fim, em que pese o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, importante destacar que
para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 17 do CPC/73, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que o recorrente não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto a parte têm a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Assim, não vislumbro a prática pelo apelante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que ensejaram a parcial procedência da pretensão autoral, devendo, assim, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É COMO VOTO
.

Desa.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Relatora

Belém, 06/06/2021